Tribunal: STF
Processo: RE 1211900
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, no intuito de que outro seja proferido em observância ao tema 32 da sistemática de repercussão geral (eDOC 2, p. 1-4)
    No agravo regimental (eDOC 4), sustenta-se a necessidade de lei complementar para regular as contrapartidas exigidas das entidades beneficentes para o gozo da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição de 1988.
    Requer-se ainda a devolução dos autos à origem para que se aguarde o julgamento do embargos de declaração no RE-RG 566.622 (Tema 32), pendentes de apreciação pelo Plenário desta Corte.
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 7).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 566.622 (tema 32), paradigma da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.8.2017, assentou o entendimento de que a previsão dos requisitos para o gozo de imunidade devem ocorrer por meio de lei complementar. Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma:
    “LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar”.
    Além disso, verifico que essa matéria é também objeto da ADI 2028, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8.5.2017, na qual se consignou que o modo de atuação beneficente deve ser definido por lei complementar, podendo a lei ordinária dispor sobre aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo. Eis a ementa desse julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, 3º, VI, §§ 1º e 4º e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. ‘[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional’. 2. ‘Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas’. 3. Procedência da ação ‘nos limites postos no voto do Ministro Relator’. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente”.
    Com efeito, ambos os paradigmas – RE-RG 566.622 (tema 32) e ADI 2028, além das ADIs 2.036, 2.621 e 2.228 – encontravam-se pendentes do julgamento dos embargos de declaração. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 18.12.2019, julgou conjuntamente os referidos processo, a fim de sanar as divergências entre a tese neles fixada.
    Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei complementar ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária. 
    Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 
    Assim, o tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32 da repercussão geral: 
    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 2), julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aplique, na hipótese, o entendimento firmado por esta Corte a respeito do tema após julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 (tema 32).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente